Tribunal: STF
Processo: RE 70043
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-29
Data de publicação: 1972-09-29

Ementa:
- Duração do trabalho no serviço público federal. Decreto nº 26.299, de 31.1.49. Aplicação correta, aos inspetores de Alunos do antigo S.A.M., do Ministério da Justiça, do seu art. 4º, e não do seu art. 6º. 
Recurso extraordinário não conhecido.